Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA - CPF: 029.594.861-29 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE - AFASTAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

À luz do julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, não é possível aplicar o §8o do art. 85 do CPC quando o valor da causa for elevado ou o proveito econômico mensurável.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1015307-02.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso de

Apelação interposto pelo embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não manifestou sobre a

Condenação em Custas Processuais e Honorários Advocatícios, conforme Id 163565644 – f. 20, entretanto, não se atentando ao Tema n. 1.076 do STJ, visto que não foi abordado no acórdão.

Aduz que o valor arbitrado não guarda qualquer particularidade apta a autorizar a aplicação do juízo equitativo no arbitramento da verba honorária, ou "distiguinshing" da tese fixada, pois o valor atribuído à causa não é irrisório.

Ao final, requer seja

dado provimento a estes Embargos Declaratórios, com nova decisão integrativa, para que seja deferida a justiça gratuita, ou no mínimo, a redução dos honorários para o patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa, com a declaração judicial suspendendo a exigibilidade.

O embargado apresentou as contrarrazões

pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos.

Alega que no caso, o valor arbitrado pelo juízo a quo não guarda qualquer particularidade apta a autorizar a aplicação do juízo equitativo no arbitramento da verba honorária, ou "distiguinshing" da tese fixada, pois o valor atribuído à causa não é irrisório.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença condenou o embargante em
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Impende gizar que, no julgamento do REsp. no 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo col. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, foram fixadas as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Entrementes, no caso vertente, os honorários sucumbenciais foram fixados na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, e não de acordo com as diretrizes impostas pelo §2o do art. 85 do CPC que assim dispõe:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A propósito, Marcus Vinícius Furtado Coêlho esclarece o seguinte:

“Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, delimitou-se ao magistrado os contornos específicos para balizar-se na fixação dos honorários sucumbenciais, especialmente nas relações entre entes privados. O novel codex processual restringiu a possibilidade de se adotar o critério da equidade na fixação dos honorários de sucumbência, independentemente do conteúdo da decisão.

O julgador fica adstrito a decidir os valores sucumbenciais dentro daqueles limites, podendo usar da equidade apenas nos casos específicos previstos na própria lei, desautorizada a interpretação extensiva nessa matéria. Dessa forma entendeu a 4a Turma do e. Superior Tribunal de Justiça3: "Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85]" aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". (COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado. Disponível em https://www.migalhas.com.br/CPCMarcado/128,MI293782,101048-Art+85+do+CPC+Fixacao+dos+honorarios+sucumbenciais Acesso em 29/05/2019)

Nessa linha de raciocínio, afirmou o ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do AREsp 262.900: "infere-se que o parágrafo 2°, do art. 85, do CPC de 2015 evidentemente enuncia a regra geral que deve prevalecer na sentença que fixa o dever do vencido pagar honorários ao advogado vencedor".

No presente caso, o valor da causa é de R$ 20.000,00 (id no 163565865).

Sendo assim, observando os parâmetros estabelecidos no dispositivo sobredito, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para

12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, deixou de atribuir a justiça gratuita ao embargante,

Não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da
benesse
legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

E da análise dos documentos acostados pela Recorrente, depreende-se que a parte autor é
servidor público estadual
, possui renda mensal de aproximadamente
R$ 8.329,83 (id. 82940165) bruto
, e
mesmo com os descontos efetuados em sua folha de pagamento, não demonstram que o Embargante

é pessoa desprovida de recursos financeiros
.

Com tais considerações, ACOLHO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para arbitrar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023